Tribunal: TJES
Processo: 5003529-23.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003529-23.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANTONIO VALDECIR ARPINI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença (evento 44.1) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ratificando a liminar que concedeu a liberação dos materiais para a realização de cirurgia do requerente, além de condenar a requerida a pagar ao autor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, diante da negativa dos instrumentos cirúrgicos.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que não houve prática ilícita praticada pela requerida, visto que os materiais solicitados pelo Médico encontra-se disponibilizados no kit incluso para o procedimento cirúrgico, desta forma não há que se falar em conduta ilícita, inexistindo indenização por danos morais, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINARES

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
,
pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial para constatar a necessidade dos materiais solicitados pelo Médico responsável pela cirurgia, até porque a lide gira em torno da legalidade ou não da recorrente em negar o envio dos materiais.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente ao necessitar de intervenção cirúrgica, recebeu negativa da requerida quanto aos materiais necessários para realização da cirurgia e com a negativa o requerente não pôde realizar o procedimento cirúrgico de urgência, razão pela qual pleiteou a liberação dos materiais para cirurgia e indenização por danos morais.

Nesse sentido,
diante da negativa da recorrente em autorizar o envio dos materiais necessários para a cirurgia do recorrido, em seu voto, a relatora, desembargadora Nídia Corrêa Lima, registrou que “não cabe à administradora do plano de saúde ou à Agência Nacional de Saúde escolher o procedimento ou mesmo os materiais adequados para os casos submetidos a tratamento médico”. De acordo com a desembargadora, este ato compete apenas ao médico ou a equipe médica que acompanha o paciente.

Assim, fica evidenciado que o procedimento cirúrgico recomendado à parte foi precedido de detalhado relatório produzido pelo médico, tem-se por indevida a recusa infundada de cobertura do fornecimento de material pela operadora do plano de saúde, sobretudo quando não apresentadas justificativas plausíveis, visto que somente alega que os materiais encontram-se no kit fornecido, todavia, não faz prova quanto a disponibilidade deste kit pelo médico, não competindo esse fornecimento ao hospital da cirurgia e sim a recorrente em autorizar o envio destes.

Até porque tem-se que a cirurgia é urgente, o médico em questão não prolongaria a intervenção cirúrgica no recorrido se estivesse com os materiais necessários disponíveis, como alega a recorrente, visto que recebera duas negativas dos materiais após solicitação e especificação pelo Médico.

Fato que é muito razoável, visto que não poderiam os médicos, no momento da cirurgia, deixar de realizar o procedimento, comprometendo a saúde do paciente, porque o plano de saúde, conquanto autorizasse a cirurgia, poderia negar a utilização dos materiais necessários. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, havendo previsão para cobertura de determinada doença, não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento a que deverá se submeter o segurado, ficando tal indicação sob responsabilidade de profissional habilitado.

EMENTA. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA - ABUSIVIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATORIO - RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de que cabe ao médico responsável indicar o melhor tratamento e o material cirúrgico mais adequado ao procedimento de que necessita o paciente, especialmente se ele é cooperado da operaora de plano de saúde, caacterizando-se como abusiva a conduta do plano de saúde recusar indevidamente o fornecimento dos materiais solicitados. 2. Hipótese em que as alegações no sentido de que a operadora deve fiscalizar as solicitações que lhes são encaminhadas são válidas, mas, neste caso concreto, sequer foi apontada na defesa a existência de outros materiais similares ao solicitado pelo médico que pudessem substituí-los na cirurgia de que necessitava o paciente, o que leva a crer que aqueles constantes do laudo emitido pelo médico que pudessem substituí-los na cirurgia de que necssitava o paciente, o que leva a crer que aqueles constantes do laudo emitido pelo médico do apelado são únicos adequados ao caso. 3. Qualquer legislação infraconstitucional em vigor no país não pode se sobrepor ao princípio da dignidade da pessoa humana, que deve ser aplicado, como o foi neste caso concreto, independentemente de qualquer previsão normativa inferior, seja esta uma legislação federal ou normas administrativas regulamentares. 4. Exposto o paciente a situação de angústia e sofrimento pela atitude do plano de saúde, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Quantum condenatório que, por não se revelar exacerbado em relação às indenizações que usualmente vem sendo fixadas por este eg. TJES, deve ser integralmente mantido no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 6. Recurso improvido.

Destarte, quanto ao dano moral, a recusa injustificada em autorizar o procedimento médico com os materiais indicados pelo médico fere princípios constitucionais, inclusive o da dignidade da pessoa humana, e traz, como consequência, o dever de indenizar por danos morais.

Relativamente a condenação moral
adota-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de somente assumir a possibilidade de modificação do quantum fixado pelo Juízo a quo quando o valor se mostrar desarrazoado, isto é, quando for fixado em quantia ínfima ou exorbitante/exacerbada, o que ocorreu
in casu.

Desta forma, quanto ao
quantum indenizatório
resta razoável e proporcional a mitigação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia capaz de
quantia capaz de compensar pelo dano amargado, sem ensejar locupletamento, visto que do dia da solicitação dos materiais até a determinação destes em liminar concedida demorou cerca de sete meses (setembro/2018 até março/2019)
votando-se pela reforma parcial da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE parcial
provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de mitigar o dano moral para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.